Tribunal: STF
Processo: RE 527951
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
   REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTENSÃO DOS EFEITOS
   FINANCEIROS DA LEI Nº 9.032/95 A BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA
   RESPECTIVA VIGÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO CONJUNTO DE RECURSOS
   EXTRAORDINÁRIOS. LEGITIMIDADE.
Ao julgar os REs 416.827 e
   415.454, este Supremo Tribunal Federal entendeu que a extensão
   dos efeitos financeiros da Lei nº 9.032/95 a benefício
   previdenciário concedido antes da respectiva vigência viola tanto
   o inciso XXXVI do art. 5ª quanto o § 5º do art. 195 da
   Constituição Federal. Ressalva do ponto de vista pessoal do
   Relator.
O julgamento conjunto de recursos extraordinários pelo
   Plenário desta Suprema Corte homenageia o inciso LXXVIII do art.
   5º da Constituição Federal.
Agravo regimental desprovido.